Tribunal: TJES
Processo: 0001878-91.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001878-91.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ATILA PIMENTA DE MELO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA À AMPLA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. A defesa sustentou, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, pugnou pelo reconhecimento da atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ofensa ao princípio da ampla defesa; (ii) analisar a incidência do princípio da insignificância à hipótese dos autos; (iii) apurar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena aplicada, de 1 (um) ano de reclusão, enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; e 115, todos do Código Penal, uma vez que transcorrido lapso temporal superior ao exigido entre o recebimento da denúncia e o proferimento da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Prescrição da pretensão punitiva retroativa pronunciada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva pode ser declarada de ofício pelo tribunal quando constatado o transcurso do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115. CPP, art. 61.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, pronunciar a prescrição e julgar prejudicado o recurso do réu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001878-91.2019.8.08.0002

APELANTE
: ATILA PIMENTA DE MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL

interposta por
ATILA PIMENTA DE MELO
em face da r. sentença (ID 13373694) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões (ID 13373699), o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão de ofensa ao princípio da ampla defesa. No mérito, requer a reforma da sentença em razão da atipicidade da conduta decorrente do princípio da insignificância.

Contrarrazões (ID 13373702) pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 13709800) pela decretação, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante
ÁTILA PIMENTA DE MELO
, com fulcro nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; 110, §1º; e 115, todos do Código Penal.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, observa-se que se encontra fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição, na modalidade retroativa.

Na hipótese, a denúncia foi recebida em 30.08.2019 (fl. 26/26v – processo digitalizado ao ID 13373693) e a sentença foi publicada em 19.12.2023 (ID 13373694).

Embora inexista certidão de publicação da sentença nos termos do artigo 389 do Código de Processo Penal, compulsando o caderno processual, infere-se que a Representante do Ministério Público de 1º Grau foi intimada da sentença em 08.03.2024 (ID 13373697), oportunidade em que não interpôs recurso.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada em concreto, conforme dispõe o § 1º, do artigo 110 do Código Penal.

Dessa forma, levando-se em conta a pena cominada ao apelante, qual seja, 01 (um) ano de reclusão pelo crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, bem como o fato de que ele era, à época dos fatos, menor de 21 anos de idade (fls. 17/18 – ID 13373693), o que reduz o lapso prescricional pela metade, tem-se como lapso prescricional o prazo de 02 (dois) anos, conforme disposto no inciso V, do artigo 109 e no art. 115, ambos do Código Penal.

Assim, inexistindo outros marcos interruptivos ou suspensivos e, tendo decorrido um lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre a decisão de recebimento da denúncia e a prolação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a declaração de extinção da punibilidade do ora apelante.

Uma vez reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, tem-se por prejudicado o exame dos demais pleitos recursais.

Por tais razões, de ofício,
DECLAR
O

EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
ATILA PIMENTA DE MELO
,

nos moldes dos arts. 107, inc. IV; 109, inc. V c/c 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.

Julgo prejudicado o recurso de Apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
companho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o relator, para declarar extinta a punibilidade.